Tribunal: TJPA
Processo: 0811476-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811476-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE VALOR BLOQUEADO EM RENDA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No âmbito da execução fiscal, a conversão dos valores depositados em renda da Fazenda Pública exige o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, conforme disposição do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80 e entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A decisão agravada deve ser mantida, pois, na ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução, não há base legal para acolher o pedido de conversão em renda dos valores depositados.

3.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvi
na Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 19970968 que negou provimento ao recurso de embargos de declaração opostos pelo recorrente, confirmando a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE FORA POSTERIORMENTE CASSADA POR INTERMÉDIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA INDEFERIR DO PLEITO DO ORA AGRAVANTE. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE
CONVERSÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM RENDA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 21020513), em suma, a inexistência de qualquer óbice para conversão em renda de valores e a intempestividade dos embargos de execução.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 21606531.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Verifica-se que, na origem, a decisão proferida pelo juízo singular nada versa sobre eventual substituição da garantia por apólice de seguro ou mesmo sobre a tempestividade dos embargos à execução opostos, senão vejamos:

DECISÃO

Vistos, etc...

1. Proceda-se com a transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD para conta única do Tribunal de Justiça;

2. Providencie-se abertura de subconta e depósito;

3. Diante da existência de Embargos à Execução recebidos com efeito suspensivo, indefiro o pedido de conversão do valor bloqueado em renda até o julgamento da referida ação.

4. Cumpra-se a decisão do id. 33360709, acautelando-se os autos em secretaria.

5. P.R.I.C.

Portanto, o objeto do recurso de agravo de instrumento cinge-se à viabilidade ou não do pedido de conversão do valor bloqueado em renda até o julgamento da referida ação.

Na decisão proferida por mim, ora impugnada, o pedido de conversão do valor bloqueado em renda foi indeferido por motivo diverso do aventado na decisão de 1º grau, pois
o decisório que anteriormente concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução foi, de fato, suspenso, esvaziando o fundamento utilizado na origem para indeferir o pleito de
conversão do valor bloqueado em renda.

Nesta instância,
o pleito de
conversão do valor bloqueado em renda foi indeferido
por força da regra contida no art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80
[1]
, que exige o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução fiscal, conforme jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NORMA ESPECIAL.

1.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia
. Nesse sentido: "Por força da regra contida no art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação. O art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento consolidado na Súmula 317/STJ" (EREsp 734.831/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.11.2010).

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.663.155/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019.) (grifei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS PELA FAZENDA PÚBLICA
DISTRITAL,
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULAS 7/STJ, 211/STJ E 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, autorizou o levantamento dos valores penhorados em conta bancária, após a improcedência dos embargos à execução opostos pela sociedade empresarial.

2.
Nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980, indicado como violado, os depósitos judiciais destinados à garantia do juízo serão levantados pela Fazenda Pública ou devolvidos à parte executada somente após o trânsito em julgado da decisão que reconhece ou afasta a legitimidade da exação.

3. Segundo orientação consolidada na Primeira Seção desta Corte Superior, "esse entendimento deve ser estendido para os valores decorrentes de penhora on line, via Bacen-Jud, na medida em que o art. 11, § 2º, da Lei 6.830/80, preconiza que '[a] penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do art. 9º'. Assim, tendo em vista que a penhora em dinheiro, por expressa determinação legal, também é efetivada mediante conversão em depósito judicial, o seu levantamento ou conversão em renda dos valores deve, de igual forma, aguardar o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução fiscal" (EREsp 1.189.492/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 7/11/2011).

4. Desse modo, a despeito da rejeição da exceção de pré-executividade da parte recorrente e do julgamento da apelação contra sentença que extinguiu sem julgamento de mérito os embargos à execução ante à falta de garantia integral do juízo, somente após o trânsito em julgado da decisão proferida naqueles embargos à execução será possível o levantamento dos valores depositados pela Fazenda Pública exequente.

5. O acolhimento do pedido recursal não depende do reexame de provas, pois a empresa recorrente demonstrou que todos os fatos foram expressamente relatados no acórdão de origem, cabendo a esta Corte apenas valorá-los para aferir se é cabível, ou não, o levantamento em favor Fazenda exequente de valores penhorados antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução fiscal. Inaplicável, portanto, o óbice constante da Súmula 7/STJ.

6. Houve prequestionamento implícito porque a questão controvertida foi debatida pelo Tribunal de origem, que exerceu juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado, e a tese recursal a ele vinculada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive com precedentes jurisprudenciais favoráveis. Afasto a incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.343.641/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

No caso, não havendo tal trânsito em julgado, não há como acolher o pedido de conversão em renda dos valores depositados em juízo.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

(...)

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

Belém, 18/12/2024